Tribunal: TJES
Processo: 5018335-46.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prova Ilícita
Data de julgamento: 2024-12-18

Ementa:
ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ALEGADA NULIDADE POR VIOLAÇÃO DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO APRECIAÇÃO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
WRIT
NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus impetrado em face do ato supostamente coator que teria causado constrangimento ilegal em razão da alegada nulidade das provas produzidas no Inquérito Policial por suposta violação à cadeia de custódia. O paciente é investigado pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, I e IV, na forma do art. 14, II, ambos do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o Habeas Corpus deve ser conhecido, à luz da alegada supressão de instância; e (ii) verificar se há ilegalidade manifesta que autorize a concessão da ordem de ofício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.

O Habeas Corpus é considerado via inadequada para impugnar a nulidade de provas ou revogar prisão preventiva quando a matéria não foi previamente submetida ao Juízo de primeiro grau, em razão da vedação à supressão de instância.

4.
Verifica-se que o pedido formulado na impetração não foi objeto de análise pelo juízo de primeiro grau, configurando supressão de instância e inviabilizando o conhecimento do Habeas Corpus por este Tribunal. Precedentes do STF e deste Tribunal.

5.
Não há, nos autos, demonstração de ilegalidade flagrante que justifique a concessão da ordem de ofício, sendo imprescindível a análise prévia das alegações pelo juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Habeas Corpus não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.
O Habeas Corpus não pode ser conhecido quando a matéria nele suscitada não foi previamente submetida à análise pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

2.
Não demonstrada flagrante ilegalidade, a ordem não pode ser concedida de ofício.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts.
14, II, e 121, §2º, I e IV
.

Jurisprudência relevante citada
: STF, AgR no HC nº 226.277/PE, Rel. Min. Nunes Marques,
J
. 09.05.2023, TJES, HCCrim nº 5000049-20.2024.8.08.0000, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, Publ. 01.03.2024; TJES, HCCrim nº 0012281-57.2021.8.08.0000, Rel. Des. Willian Silva,
J
. 04.08.2021.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018335-46.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: AMARILDO SOUZA DE OLIVEIRA

COATOR: 4ª Vara Criminal de Vila Velha

RELATOR(A):
ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ALEGADA NULIDADE POR VIOLAÇÃO DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO APRECIAÇÃO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
WRIT
NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus impetrado em face do ato supostamente coator que teria causado constrangimento ilegal em razão da alegada nulidade das provas produzidas no Inquérito Policial por suposta violação à cadeia de custódia. O paciente é investigado pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, I e IV, na forma do art. 14, II, ambos do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o Habeas Corpus deve ser conhecido, à luz da alegada supressão de instância; e (ii) verificar se há ilegalidade manifesta que autorize a concessão da ordem de ofício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.

O Habeas Corpus é considerado via inadequada para impugnar a nulidade de provas ou revogar prisão preventiva quando a matéria não foi previamente submetida ao Juízo de primeiro grau, em razão da vedação à supressão de instância.

4.
Verifica-se que o pedido formulado na impetração não foi objeto de análise pelo juízo de primeiro grau, configurando supressão de instância e inviabilizando o conhecimento do Habeas Corpus por este Tribunal. Precedentes do STF e deste Tribunal.

5.
Não há, nos autos, demonstração de ilegalidade flagrante que justifique a concessão da ordem de ofício, sendo imprescindível a análise prévia das alegações pelo juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Habeas Corpus não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.
O Habeas Corpus não pode ser conhecido quando a matéria nele suscitada não foi previamente submetida à análise pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

2.
Não demonstrada flagrante ilegalidade, a ordem não pode ser concedida de ofício.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts.
14, II, e 121, §2º, I e IV
.

Jurisprudência relevante citada
: STF, AgR no HC nº 226.277/PE, Rel. Min. Nunes Marques,
J
. 09.05.2023, TJES, HCCrim nº 5000049-20.2024.8.08.0000, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, Publ. 01.03.2024; TJES, HCCrim nº 0012281-57.2021.8.08.0000, Rel. Des. Willian Silva,
J
. 04.08.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS Nº: 5018335-46.2024.8.08.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RELATORA: DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

PACIENTE: AMARILDO SOUZA DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA:
JU
ÍZO
DA
4
ª VARA CRIMINAL DE
VILA VELHA/
ES

VOTO

Conforme narrado, trata-se de
Habeas Corpus
, impetrado em favor de
AMARILDO SOUZA DE OLIVEIRA,

em face do suposto ato coator do Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES nos autos do processo nº 0005115-92.2023.8.08.0035, no qual lhe é imputado a prática do crime previsto nos arts. 121 § 2º, I e IV, na forma do art. 14, II, ambos do Código Penal, em razão de constrangimento ilegal ante a nulidade decorrente da quebra da cadeia de custódia.

O impetrante sustenta, essencialmente, a nulidade das provas constantes do relatório de Inquérito Policial por violarem a cadeia de custódia, uma vez que não consta o histórico da metodologia de extração.

Informações prestadas pelo magistrado de primeiro grau, conforme se verifica ao ID 11209895.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 11331940) suscitando o não conhecimento do
habeas corpus
, por supressão de instância.

O
Habeas Corpus
impetrado perante o Segundo Grau de Jurisdição torna-se via inadequada de impugnação quando o pedido não tiver sido anteriormente apreciado pelo Juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal vem decidindo, de maneira uniforme, que a irresignação não submetida à instância de primeiro grau torna inviável o seu conhecimento, em sede de remédio constitucional, sob pena de supressão de instância. (STF, AgR no HC nº 226.277/PE, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, J. 09.05.2023)

Em análise os autos, constata-se que o impetrante não pleiteou perante o Juízo de Primeiro Grau a nulidade das provas por quebra da cadeia de custódia, não havendo outra opção senão pelo não conhecimento do remédio constitucional, razão pela qual é acolhida a preliminar da Douta Procuradoria de Justiça no parecer de ID 11331940.

Alinhada com as decisões da Suprema Corte, este Egrégio Tribunal também não conhece do
Habeas Corpus
em casos semelhantes:

HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO. PROCESSO DEVIDAMENTE TRANSFERIDO PARA A VARA COMPETENTE PARA O REGIME SEMIABERTO. PREJUDICIALIDADE DO PEDIDO. SAÍDA TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE PELO JUÍZO PRIMEVO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. 1. Tendo em vista que o presente
writ
não se encontra apto à análise dos pedidos formulados, bem como não restou demonstrada qualquer ilegalidade capaz de ensejar a concessão da ordem de ofício, o não conhecimento é medida imperativa. 2. Habeas Corpus não conhecido.

(TJES, HC
Crim nº
5000049-20.2024.8.08.0000, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, Primeira Câmara Criminal, Publ. 01.03.2024)

HABEAS CORPUS. HOMICIDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. É ônus do impetrante e não deste Tribunal, colacionar os documentos essenciais para a análise das ilegalidades apontadas. A impetração não veio acompanhada de documentos suficientes, pois a última manifestação Ministerial fora colacionada de forma incompleta e, não sendo possível extrai-la do sitio eletrônico deste Egrégio Tribunal, não há como ser avaliada, com segurança, as alegações trazidas pelo impetrante. 2. Inexiste pedido de revogação da prisão preventiva direcionada ao Juízo Origem, de modo que a análise das alegações por este Egrégio Tribunal de Origem importaria em supressão de instância. 3.
Writ
não conhecido.

(TJES, HC
Crim nº
0012281-57.2021.8.08.0000, Rel. Des. Willian Silva
,
Segunda Câmara Criminal,
J. 04.08.2021)

Dessa forma, tendo em vista que não restou demonstrada qualquer ilegalidade capaz de ensejar na concessão da ordem de ofício, o não conhecimento é medida imperativa para evitar a supressão de instância.

Ante o exposto e na esteira do parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
NÃO CONHEÇO
do presente
Habeas Corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora para não conhecer da ação de Habeas Corpus.